Tribunal: TJBA
Processo: 8125579-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125579-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MONIQUE BRITO AZEVEDO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES EM 100%. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADICIONAL DE ENCARGOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos cobrados de aluna beneficiária do FIES em 100%, determinou a abstenção de cobranças que extrapolassem o limite financiado e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores adicionais à aluna integralmente financiada pelo FIES é legítima; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre instituição de ensino privada e estudante configura relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor e normas de ordem pública protetivas, considerando a hipossuficiência do aluno.

4.A Lei nº 10.260/2001, alterada pela Lei nº 13.530/2017, veda a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional sobre encargos educacionais integralmente financiados pelo FIES, impondo às instituições aderentes o respeito integral às regras do programa.

5. A autora comprovou ter firmado o contrato de prestação de serviços educacionais em 2014, para o curso de medicina (ID 81347426), financiada por meio do FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES, cujos contratos foram aditados ao longo dos anos, inclusive em 2020 (ID 81347309), com percentual de 100% (cem por cento) (IDs 81347420 a 81347424). Observa-se dos termos de aditamento do segundo semestre de 2020 (ID 81347419) o percentual de 100% de financiamento obtido pela autora, e que foi apontado como valor da semestralidade “ATUAL com desconto” R$ 42.983,70, o mesmo “para o FIES”, que o financiou integralmente. Inclusive, foi indicada expressamente a inexistência de qualquer quantia a ser paga no semestre (2020.2) com recursos da estudante.

6. A instituição de ensino não demonstrou a origem contratual ou legal das cobranças realizadas, tampouco se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

7. Alegações recursais sobre diferença entre o valor da semestralidade que teria sido “legitimamente” contratada e o valor de financiamento FIES, bem como da suposta possibilidade de sua cobrança diretamente ao aluno configuram inovação recursal, não conhecida, por ausência de alegação na instância de origem (CPC, arts. 1.013 e 1.014).

8. A cobrança indevida e o obstáculo à continuidade acadêmica ultrapassam meros aborrecimentos e configuram dano moral, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

9. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando condições econômicas das partes, gravidade da conduta e caráter pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.

10. Mantida a condenação em honorários advocatícios, majorados para 20% em razão do trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; ADCT, art. 48; CDC, arts. 6º, 14; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 1.013, § 1º, e 1.014; Lei nº 10.260/2001, arts. 4º, 4º-A, 4º-B, 15-D e 15-E.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125579-03.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada MONIQUE BRITO AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .